Tribunal: CARF
Processo: 12466.000639/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/09/2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com o transportador no tocante à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, por expressa determinação legal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. VOLUME DE CARGA NÃO MANIFESTADO. OCORRÊNCIA. MULTA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa de cem reais por volume de carga não manifestada pelo transportador, conforme previsto no art. 107, inciso XI, alínea a do Decreto-lei no 37/1966.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. AUSÊNCIA DE DANO OU DE VANTAGEM AUFERIDA. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.000639/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.018 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/09/2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
é responsável solidário com o transportador no tocante à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, por
expressa determinação legal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. VOLUME DE CARGA NÃO MANIFESTADO.
OCORRÊNCIA. MULTA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa de cem reais por volume de carga não manifestada pelo
transportador, conforme previsto no art. 107, inciso XI, alínea “a” do Decreto-
lei no 37/1966.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. AUSÊNCIA DE DANO OU DE VANTAGEM
AUFERIDA. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente,
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a
atividade de lançamento vinculada e obrigatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.000639/2009-43
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000639/2009-43

Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para cobrança de multa no valor
de R$ 100,00, por volume de carga não manifestado pelo transportador, prevista pelo
artigo 107, XI, “a”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, perfazendo o montante do crédito tributário exigido R$ 28.900,00.
Em procedimento de conferência aduaneira, apurou-se divergência quanto à quantidade
de volumes manifestados no conhecimento de carga B/L no SZNBOVIT080701, objeto
do Conhecimento Eletrônico (CE-Mercante) HBL 120.805.172.190.205, relativo ao
MBL 120.805.171.327.304. Enquanto o B/L assinalava 289 caixas de papelão, foram
encontradas na desova do contêiner 578 caixas.
Considerando que o agente de carga tem o dever de prestar as informações sobre as
operações que execute e respectivas cargas, nos termos do § 1o do art. 37 do Decreto-lei
no 37/66, a fiscalização procedeu ao lançamento em face da autuada, haja vista ter sido
ela a responsável pela desconsolidação da carga, em que se apurou que 289 caixas não
foram manifestadas.
Cientificada do auto de infração em 12/03/2009 (fl. 02), a interessada apresentou
impugnação, em 13/04/2009, juntada às fls. 29 e seguintes, alegando em síntese que:
a) a falta não se origina por culpa sua, posto que em nenhum momento o Emissor do
HBL ou o agente de carga representante no Brasil teve contato com a carga
propriamente dita. No caso específico, o Exportador ovou o contêiner, lacrou e o
entregou no terminal para embarque. Foi ele quem forneceu as informações sobre a
carga para que o NVOCC emitisse o HBL. Logo, não incumbia ao NVOCC ou seu
agente no Brasil, precisar a quantidade de caixas existentes no interior da unidade de
carga, cabendo à parte impugnada apenas o registro desses dados no Siscomex;
b) esclarece que nem ela nem o emissor do HBL auferem qualquer vantagem ao
manifestar quantidade de carga diversa da constante na unidade de carga. A única parte
que poderia ter alguma vantagem no caso de carga não manifestada seria o importador;
c) cita doutrina e os artigos 743 e 745 do Código Civil, no sentido de ser cabível
indenização ao transportador pelos prejuízos provenientes de informação falsa ou
inexata prestada pelo embarcador;
d) entende estar sendo penalizada indevidamente, sendo que qualquer pena, no presente
caso, deve ser dirigida diretamente à transportadora emissora do MBL;
e) requer seja decidido pela inexigibilidade do crédito, arquivando-se o processo.
No julgamento de primeira instância, decidiu-se pela manutenção do lançamento
em sua integralidade, tendo em vista que a falta apurada é incontroversa, a legitimidade passiva
do agente de carga e o caráter objetivo da infração aduaneira.
O Acórdão no 16-79.118 foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/09/2008
AGENTE
DE
CARGA.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O agente de carga, por ser o representante do transportador estrangeiro no país, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/09/2008
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000639/2009-43

VOLUME DE CARGA NÃO MANIFESTADO. MULTA. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa prevista pelo artigo 107, XI, “a”, do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, por volume de carga não manifestada
pelo transportador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 17.08.2017,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 69, e protocolizou o Recurso Voluntário em 29.08.2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 70.
No Recurso Voluntário a recorrente repisou os argumentos anteriores, aos quais
acrescentou uma preliminar de ilegitimidade passiva.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Da ilegitimidade passiva
Tendo a DRJ abordado a legitimidade passiva do agente de carga, trouxe a
recorrente um capítulo específico sobre a matéria nesta fase. Na Impugnação não havia
contestado, em tese, a possibilidade de se exigir a multa do agente de carga, mas apenas
ressaltado que, no caso concreto, o exportador teria dado causa ao erro.
Desta vez traz argumentação no sentido da impossibilidade de se responsabilizar o
agente de carga, qualquer que seja a situação, pelas razões que se seguem: a responsabilidade
pelo registro das informações no sistema é da empresa transportadora, descabendo imputar a
qualquer representante a penalidade pelo descumprimento da obrigação; a responsabilização
solidária deve decorrer de expressa previsão legal; a recorrente não é transportador internacional
ou agente de carga, mas desconsolidador nacional, comparável a um agente de navegação e,
dessa forma, não contido na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966; o
desconsolidador é apenas mandatário do transportador, recaindo a responsabilidade sobre o
mandante, como definido na Súmula TRF no 192; como consta do HBL e das telas do Siscomex
Carga anexos ao lançamento, a recorrente é mero agente de carga.
De pronto, destaca-se que a recorrente simplesmente copiou uma preliminar que
normalmente utiliza nas autuações relativas à perda de prazo para efetuar desconsolidação, sem
fazer um único ajuste para a situação fática do presente processo, que não guarda nenhuma
relação com prazo para prestar informação em sistema, mas com a emissão do conhecimento de
carga original, pelo consolidador estrangeiro, com erro na quantidade de volumes, erro esse que
se refletiu nos dados lançados no sistema. Então, tanto no documento base como no sistema foi
informado que se transportava 289 caixas, mas na verificação física efetuada pela fiscalização
aduaneira encontrou-se 578 caixas.
Pela cópia do conhecimento juntada aos autos, vê-se que a empresa Ranur
Logistic Services/Korea foi a responsável pela emissão do HBL que ampara o transporte da
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000639/2009-43

carga, do porto de Ningbo/China até o porto de Vitória/ES, bem como se vê que ele tem como
representante no Brasil a recorrente, Ranur Agenciamento de Cargas e Transportes Ltda.

Temos como premissa básica da defesa que a responsabilidade pela prestação de
informações é do transportador, a quem deve ser imputada a penalidade.
A obrigação, expressa em lei, para que o representante do transportador preste
informações sobre a carga, consta da legislação aduaneira há muito tempo, a exemplo do que
consta no Regulamento Aduaneiro de 1985, o Decreto no 91.030, que prevê que “os agentes
autorizados de embarcações procedentes do exterior” são obrigados a prestar informação sobre
o veículo e sobre a carga.
O que não existia nessa época era a atribuição de responsabilidade ao
transportador em relação ao tributo, nem a definição do representante como responsável solidário
com o transportador pelo tributo devido, o que se resolveu com a publicação do Decreto-Lei no
2.472/1988, que alterou o art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 da seguinte forma:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (grifado)
Assim, a partir de 1988 o representante no País passou a responder solidariamente
com o transportador em relação a eventual exigência de tributos e penalidades pecuniárias
decorrentes de infração à legislação aduaneira, razão pela qual tornou-se inaplicável a Súmula
TRF no 192 invocada pela recorrente, que fixava que o agente marítimo não era responsável
tributário nem se equiparava ao transportador.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000639/2009-43

Ocorre que este processo não trata de tributo, mas de infração relacionada à
prestação de informação pelo transportador. Devemos, portanto, buscar os dispositivos legais
que regulam os deveres instrumentais aos quais está sujeito o transportador e o seu representante.
Nesse caminho, vemos que aquela obrigação para que o representante do
transportador prestasse informações, constante do Regulamento Aduaneiro/1985, foi também
aperfeiçoada, por meio de alteração do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, que passou a ter a
seguinte redação a partir de 2003:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. [...]
(grifado)
Portanto, por interpretação conjunta dos arts. 32 e 37 do Decreto-Lei no 37/1966,
o transportador e o agente de carga estão obrigados a prestar as informações requeridas pela
Receita Federal sobre a carga. Em determinadas situações o erro pode ter sido cometido pelo
transportador estrangeiro, como na emissão de documento original com erro, mas, em outras,
pode ter origem exclusivamente em ato do agente de carga, quando este perde um prazo ou
insere informação no sistema em desacordo com a documentação original.
De toda sorte, qualquer que seja a situação, é o representante que vai responder
perante a Administração Aduaneira, o que não poderia ser diferente, tendo em vista que a
jurisdição da Receita Federal não alcança os intervenientes estrangeiros, sendo necessário que
constituam representantes nacionais, aptos a realizarem os procedimentos e a atuarem perante o
órgão, de modo a tornar viável o exercício do controle aduaneiro.
Logo, uma vez incontroverso que a recorrente é a representante no País do
emissor do conhecimento de transporte, eventual penalidade decorrente de infração à legislação
aduaneira será a ela imputada.
Por fim, registro que é pacífico no CARF o entendimento de que tanto o agente de
carga como a agência marítima, representantes nacionais de transportadores estrangeiros, são
parte legítima para responder por esse tipo de penalidade aduaneira, a exemplo dos Acórdãos no
3002-000.647, 3401-007.847, 3302-008.355 e 9303-007.908, entre diversos outros no mesmo
sentido.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva pela absoluta
improcedência.
Mérito
Quanto ao mérito, a recorrente continua na linha de tentar imputar a outros a
responsabilidade pela infração. Alega que a culpa é do exportador, que entregou os contêineres
lacrados e informou erroneamente a quantidade de volumes, descabendo responsabilizar o
NVOCC Ranur Korea ou a recorrente; que nem o emissor do HBL nem a recorrente auferiram
qualquer vantagem; que o Código Civil estabelece em seus arts. 743 a 745 que, no caso de o
remetente da mercadoria prestar informação inexata, o transportador pode ser indenizado por
eventuais prejuízos; e, por fim, que a pena deve ser aplicada contra o emissor do MBL ou contra
o importador.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000639/2009-43

A razão de decidir a se aplicar neste tópico é exatamente a mesma do tópico
precedente: é obrigação do transportador e do agente de carga prestar informações sobre as
operações que executem e suas respectivas cargas, na forma definida pela Receita Federal,
conforme determinação expressa do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966.
Por evidente, em um conhecimento de carga deve ser informado o que está sendo
realmente transportado, tendo em vista as inúmeras funções que desempenha. Apenas para citar
algumas, o conhecimento é prova do recebimento das mercadorias nele relacionadas assim como
da obrigação de entrega-las em determinado destino, é título de crédito, negociável por endosso,
e é prova de propriedade dos bens, necessária e suficiente para que, por exemplo, mediante a sua
apresentação o recinto alfandegado tenha de entregar as mercadorias desembaraçadas.
Tendo em vista a importância das informações contidas no conhecimento para
fins de controle aduaneiro e as obrigações definidas em lei para o transportador, não fazem efeito
alegações de desconhecimento do conteúdo transportado. Se o emissor do HBL resolveu aceitar
a carga lacrada, apesar de saber de seus deveres perante a Aduana, o fez por sua conta e risco.
Lembremos que o CTN dispõe em seu art. 123 que as convenções particulares não podem ser
opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias.
Quanto à tentativa de imputação da responsabilidade ao transportador de fato, que
emitiu o MBL e foi representado pela MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda., não foi ele
quem emitiu o HBL com erro, mas apenas reproduziu a informação ali constante. Pelo mesmo
motivo não pode ser responsabilizado o importador, pois não foi ele que emitiu o documento. Se
a recorrente entende que o importador o induziu a erro e que o Código Civil lhe dá o direito de
ser ressarcido, que busque o seu direito em uma ação de regresso. Contudo, do ponto de vista
tributário, é a recorrente quem responde perante a Receita Federal.
Também não socorre a recorrente a alegação de que não auferiu vantagem com o
erro, tendo já a primeira instância explicado sobre o princípio da responsabilidade objetiva, cuja
matriz legal encontra-se no art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966:
Art.94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (grifado)
Por todo o exposto, entendo por correta a conclusão alcançada pela fiscalização de
imputar ao agente de carga a responsabilidade pela infração decorrente da existência de volumes
de carga não manifestados no conhecimento, infração essa punível com a multa de 100 reais por
volume, prevista no inciso XI do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
....................................................................................................................................
XI - de R$ 100,00 (cem reais):
....................................................................................................................................
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000639/2009-43

a) por volume de carga não manifestada pelo transportador, sem prejuízo da aplicação
da pena prevista no inciso IV do art. 105; e
Destaco que, se foi possível o desembaraço da mercadoria, provavelmente se deve
ao fato de que estava acobertada pela fatura, pois, se não houvesse nenhum documento para
justificar a presença desta carga extra, não manifestada, o procedimento teria sido o perdimento
da mercadoria. É a esse procedimento que se refere o final da alínea “a” logo acima, ao
mencionar a pena prevista no art. 105: aplica-se a pena de perda da mercadoria existente a bordo
do veículo sem registro em manifesto ou em documento de efeito equivalente.
Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital